Tribunal: TJDFT
Processo: 0753754-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos para juízo de retratação ou julgamento colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator